Tribunal: TJSP
Processo: 1008236-90.2020.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
APELAÇÃO - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE, CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE LUCROS CESSANTES FIXADOS EM R$ 3.771,80 CORRESPONDENTE 0,5% DO VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO, DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE DESPESAS CONDOMINIAIS E IPTU E DANO MORAL ARBITRADO EM R$ 5.000,00, ALÉM DE MULTA PELA LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ FIXADA EM 5% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA -

Ementa:
APELAÇÃO - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE, CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE LUCROS CESSANTES FIXADOS EM R$ 3.771,80 CORRESPONDENTE 0,5% DO VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO, DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE DESPESAS CONDOMINIAIS E IPTU E DANO MORAL ARBITRADO EM R$ 5.000,00, ALÉM DE MULTA PELA LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ FIXADA EM 5% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA - INCONFORMISMO DAS PARTES – AUTOR QUE PRETENDE A MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO – INCONFORMISMO DA RÉ, QUE IMPUTA CULPA AO COMPRADOR, PELO INADIMPLEMENTO – PRAZO DE ENTREGA PREVISTO PARA 30/05/2014 – IMÓVEL ENTREGUE EM 05/08/2015 - ALEGAÇÃO DE CULPA DO COMPRADOR, POR CAUSA DE INADIMPLEMENTO – PLANILHA JUNTADA PELA PRÓPRIA CONSTRUTORA QUE DEMONSTRA QUITAÇÃO DO PREÇO EM JANEIRO DE 2015 – LUCROS CESSANTES DEVIDOS – SÚMULA 162 DESTE TRIBUNAL – HABITE-SE NÃO ESGOTA A OBRIGAÇÃO DA CONSTRUTORA – INEXISTÊNCIA DE MORA OU RECUSA NO RECEBIMENTO DAS CHAVES - SÚMULA 160 DO STJ - DESPESAS CONDOMINIAIS E IPTU DEVIDAS PELO COMPRADOR SOMENTE APÓS A DISPONIBILIDADE FÍSICA DO IMÓVEL - CABÍVEL DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS ANTES DA ENTREGA DO BEM – ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL EM SENTIDO CONTRÁRIO – DEVOLUÇÃO DEVIDA - AUSÊNCIA DE RECURSO QUANTO AOS VALORES OBJETO DA CONDENAÇÃO – MANUTENÇÃO – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL QUE NÃO GERA DANO MORAL – INDENIZAÇÃO AFASTADA – LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ MAJORADA PARA 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA – CONSTRUTORA QUE REPETE A ALEGAÇÃO DE ATRASO POR CAUSA DE INADIMPLEMENTO DO AUTOR – RECALCITRÂNCIA NA ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS - DADO PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO POR DANO MORAL, PREJUDICADO O RECURSO DO AUTOR QUE PRETENDIA A MAJORAÇÃO